Tribunal: STF
Processo: RE 273501
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-16
Data de publicação: 2001-10-16

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO
E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: REAJUSTE DE BENEFÍCIO.
ART. 58 DO ADCT. QUESTÃO PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO
R.E.: IMPROCEDÊNCIA, POR GOZAR O INSS DE PRAZO EM DOBRO PARA
RECORRER (ART. 188 DO CPC).
1.      O agravante suscita questão preliminar de
intempestividade do recurso extraordinário. A alegação é
rejeitada, pois o recorrente, INSS (autarquia), dispõe de
prazo em dobro para recorrer (art. 188 do CPC).
2.      No mais, a decisão agravada, ao afastar a
aplicação do art. 58 do ADCT a benefícios previdenciários
concedidos após o advento da Carta de 1988, decidiu em
conformidade com pacífica orientação desta Corte, já que
essa norma constitucional somente se refere aos benefícios
de prestação continuada, mantidos pela Previdência Social,
na data da promulgação da Constituição Federal.
3.      Agravo improvido.